Tribunal: STF
Processo: HC 267002
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alysson Felipe Alves Gomes, em causa própria, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.028.226/MG.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática, por 6 vezes, do crime de coação (art. 342 do Código Penal Militar). 
O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 2, p. 20). 
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça do qual o Ministro Relator não conheceu (eDOC. 2, p. 218-219). 
Nesta Corte, o paciente alega (eDOC. 1) que a tese da inconstitucionalidade do TJMMG não foi julgada anteriormente pelo STJ (p. 2). 
Aduz que a retroatividade da baixa das fileiras da PMMG foi reconhecida 3 meses antes da prolação do acórdão de apelação no TJMMG (p. 5). 
Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de determinar ao STJ que profira novo julgamento com apreciação do mérito das teses de inconstitucionalidade do TJMMG e do reconhecimento da baixa retroativa do paciente das fileiras da PMMG.
A PGR apresentou parecer, nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. COAÇÃO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE HC NO ÂMBITO DO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. REITERAÇÃO DE TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TJM/MG, JÁ APRECIADA PELA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO”.

É o relatório.
Decido.

In casu, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Ademais, no tocante à alegação de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o presente writ reitera questão debatida nos autos do HC 253.375/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 17.3.2025. 
Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)

No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.
Por fim, porque oportuno, cito trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:

“[...]
11. Do mesmo modo, não é possível vislumbrar hipótese de ilegalidade manifesta quanto à alegada retroatividade na data da baixa do paciente junto às fileiras da corporação (PMMG). 
12. É desprovida de respaldo fático-probatório a afirmação do Impetrante de que o paciente já não era policial militar à época dos fatos delitivos, uma vez que o acórdão da apelação criminal foi expresso ao registrar que “a sentença primeva que deferiu o pedido foi proferida em 26/04/2023” e que “os fatos que deram origem a este processo ocorreram em 19/04/2023” (fls. 33/34), sem que tenham sido trazidos aos autos elementos que permitam conclusão em sentido contrário. 
13. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus.

Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) . 

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente